Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700824-43.2023.8.07.0000 Agravante(s) Maria Sulidade Cirino da Rocha Agravado(s) LS&amp;M Assessoria Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Sulidade Cirino da Rocha contra decisão do juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 142761117 do processo de referência), em cumprimento de sentença movido por LS&amp;M Assessoria Ltda. em desfavor da agravante, processo n. 0021686-88.2014.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora oferecida pela executada, nos seguintes termos: Compulsando os autos, verifico que foi deferida a penhora sobre o salário da parte devedora, consoante decisão de ID 128115035, bem como sobre eventual valor a ser restituído a título de imposto de renda, conforme decisão de ID 124609390. Conforme ID 129131968, a penhora sobre o valor referente à restituição do imposto de renda restou infrutífera, tendo em vista que não consta restituição disponível em nome da executada e a relativa ao exercício 2022, no valor de R$ 305,28, já consta como creditada em 31/05/2022. Em continuidade, a parte devedora apresentou impugnações constantes nos Ids 128797267 e 130788570, alegando a impenhorabilidade da verba alimentar tanto em relação ao salário como ao valor referente à restituição do imposto de renda. A parte credora se manifestou, nos moldes da petição de ID 134463416. É a síntese do necessário. DECIDO. Em relação à penhora sobre os valores pertinentes à restituição do imposto de renda, verifico que esta restou prejudicada, visto que a penhora restou infrutífera tendo a parte devedora recebido o valor a título de imposto de renda. Já em relação à penhora do salário, este Juízo possui o entendimento de que a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante os recentes entendimentos firmados pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra. Neste sentido, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA SALÁRIO. CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a manutenção da penhora de valores creditados em conta salário e poupança. 2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes. 3. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante os recentes entendimentos firmados pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo exequente desde de outubro de 2021. 4. No cumprimento de sentença não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. 5. "O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade". (Acórdão 1437765, 07150482020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), que é o que se vislumbra no caso concreto. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1634494, 07251864620228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise aos documentos juntados, verifico que no momento em que houve o deferimento da penhora sobre o salário da executada, não havia descontos pertinentes a empréstimos, fazendo com que seus rendimentos líquidos girassem em torno de R$ 7.024,81, consoante ID 127869402. Contudo, conforme documentos juntados autos pela parte executada, seu rendimento líquido mensal é em média de R$ 4.382,53 (ID 130788575). Desta forma, considerando o que já foi exposto acima, é possível a flexibilização da regra de impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil, desde que garantida a subsistência do devedor e de sua família. Pelo exposto, considerando a modificação na situação econômica do devedor, bem como a necessidade do credor ter a satisfação do seu crédito, determino que os descontos sejam realizados sobre 10% da remuneração líquida auferida pela executada. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito no prazo de 5 dias e promova a Secretaria a expedição de ofício ao órgão pagador da parte executada para que efetue mensalmente os descontos até o limite do débito exequendo, e deposite os valores mensalmente em conta judicial vinculada a estes autos. Em razões recursais (Id 42723641), a agravante pede, de início, seja a ela concedida a gratuidade de justiça. Após breve resumo da lide, diz que a decisão agravada infringiu dispositivos legais e vem a causar o perigo de comprometimento a subsistência da requerida e de sua família. Observa que, nos termos do artigo 833, IV do CPC, as verbas constritadas por ordem judicial são impenhoráveis. Diz não ser de natureza alimentar o crédito perseguido, razão pela qual não pode ser mitigada a vedação legal. Alega competir à parte exequente demonstrar que a renda a ser restituída incidiu sobre verbas que não ostentam a natureza salarial, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, aplicável por analogia no caso. Pondera ser pessoa idosa, pensionista da Polícia Militar do Distrito Federal. Informa ser o benefício previdenciário sua única fonte de renda. Noticia utilizá-lo para custear sua manutenção. Invoca documentos juntados aos autos. Ressalta haver presunção absoluta de gastos com alimentação, necessários para sobrevivência, além do uso contínuo de medicação de uso controlado, por questões de saúde, que se encontra debilitada em razão da avançada idade. Aponta jurisprudência que entende corroborar suas alegações. Enfatiza que, decorrendo de dívida civil (cheque) o débito exequendo, não está caracterizada hipótese que excepcione a regra que veda a penhora de verba alimentar. Sustenta que deve ser reconhecida a intangibilidade de seu salário para adimplemento da obrigação em tela. Pede, ao final, no que interessa: [...] b) O deferimento da tutela recursal, nos termos do inciso I, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, para, liminarmente, seja suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente agravo; [...] d) Seja o presente Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO, reformando a r. decisão proferida, confirmando a liminar eventualmente deferida, e reformando a decisão de piso para indeferir que qualquer penhora recaia sobre os proventos de pensão auferida pela agravante, nos termos da Lei 11.382/2006 e o artigo 833, inciso IV, do CPC/2015; A agravante deixou de recolher o preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, analiso o requerimento de gratuidade de justiça, em atenção à regra posta no art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Destarte, embora a declaração firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo art., o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte). É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, III. A declaração de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. A parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 42723646). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração (Id 42723643 do processo de referência) firmada pessoalmente se encontra fragilizada, porque os documentos coligidos não demonstram que ela não possui recursos financeiros suficientes para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Os documentos juntados no processo demonstram que a agravante é pensionista do Distrito Federal (PMDF) e recebeu, em maio de 2022, renda bruta de R$ 7.784,51. Os ganhos líquidos foram de R$ 4.378,90, após descontos compulsórios e facultativos, conforme contracheque juntado no Id 42723647 p. 2. Importa mencionar, nada obstante os gastos regulares indicados pela agravante com despesas de energia elétrica e aluguel (Id 42723645 e Id 42723649), algumas despesas não serem fixas, mas temporários, como as discriminadas nos extratos de Id 42723652 pp. 1-4. Sendo assim, do exame dos documentos coligidos aos autos não se verifica a comprovação de gastos ordinários ou extraordinários para manutenção da recorrente e/ou de sua família, pois que os expedientes colacionados ao processo em nada contribuem, efetivamente, para reconhecer a absoluta dificuldade de pagar as custas processuais, exação feita em parcela única. Logo, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela parte requerente, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, e sua comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, ou havendo o recolhimento do preparo, oportunamente, certifique-se e faça-se nova conclusão. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora